Tribunal: TJMT
Processo: 0002256-42.2017.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002256-42.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELVIN LOPES DOS SANTOS - CPF: 053.310.071-20 (APELANTE), JESSE ANGELO PEREIRA - CPF: 032.057.181-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), RAYANA RODRIGUES DE OLOIVEIRA - CPF: 051.852.911-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DO FURTO; APENAS REPELIU AGRESSÃO INJUSTA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CRIME DE LESÃO CORPORAL”; APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO À AMEAÇA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REGIME ABERTO - AUTORIA DO FURTO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, DE TESTEMUNHA E DE POLICIAL MILITAR - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - CONDENAÇÃO POR FURTO MANTIDA - LESÃO CORPORAL - VÍTIMA SENTADO SOBRE SUA MOTOCICLETA, DESARMADO - AGRESSÃO DO APELANTE COM UMA FACA E UM PEDAÇO DE MADEIRA - LESÕES CONSTANTES DO LAUDO DE LESÃO CORPORAL QUE COINCIDEM
COM A
S DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - GOLPES NAS REGIÕES DA CABEÇA E ROSTO - LEGÍTIMA DEFESA - INJUSTA AGRESSÃO POR PARTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - EMPREGO DE MEIO IMODERADO E DESPROPORCIONAL - ACÓRDÃO DO TJMT - CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL PRESERVADA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM PRIMEIRO GRAU -
PER RELATIONEM
- EXAURIMENTO DA MATÉRIA - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - BENS JURÍDICOS DIVERSOS - DECISÃO DO TJMT - REGIME - MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DO APELANTE - REGIME ABERTO OBSTADO - ACÓRDÃO DO TJMT -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS FORAM OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

“A negativa de
autoria
do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática dos crimes imputados aos réus está demonstrada pela prova oral produzida os crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há
testemunhas
presenciais além das
vítimas
, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos. Os depoimentos de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].”
(TJMT, N.U 0001577-45.2019.8.11.0105)

“Por agressão injusta deve entender-se a ameaça humana de lesão de um interesse juridicamente protegido. A agressão deve ser reputada como injusta, ou seja, não pode de qualquer modo ser amparada pelo nosso ordenamento jurídico.”
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 10a ed. Rio de Janeiro: ed.
Impetus
, 2008, p. 344)

“Inviável o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça, na medida em que as condutas praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si, conquanto dentro de um mesmo contexto fático.”
(TJMT, AP N.U 0000098-77.2015.8.11.0098)

“É imperiosa a manutenção do
regime
semiaberto estabelecido na sentença, porquanto não é admitido ao condenado reincidente, o
regime

aberto
para o início do cumprimento de sua pena (art. 33, do CP e Súmula 269 do STJ), ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.”

(TJMT, N.U 0004738-58.2018.8.11.0021)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002256-42.2017.8.11.0064 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE:

KELVIN LOPES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por

KELVIN LOPES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 652678), que o condenou por furto, em continuidade delitiva, ameaça e lesão corporal, em concurso material, a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em 12 (doze) dias-multa, e 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto - art. 155,
caput
, c/c art. 71, art. 147 e art. 129,
caput
, c/c art. 69, todos do CP – (fls. 175/185).

O apelante sustenta que: 1) não haveria provas suficientes do furto; 2)
“repeliu agressão injusta, não havendo que se falar em crime de lesão corporal”
; 3) seria aplicável o princípio da consunção quanto à ameaça, pois
“utilizou as palavras e a força física para se defender de uma agressão que estava prestes a sofrer”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido o regime aberto.

Prequestiona
“as matérias objetos da presente insurgência”
(fls. 198/211).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (fls. 217/226).

A i. 15a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação criminal – Furto, ameaça e lesão corporal (Artigo 155, art. 147 e art. 129, ambos do Código Penal) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida absolvição do crime de furto por ausência de provas de autoria – Impossibilidade – Provas amealhadas nos autos são suficientes para demonstrar a autoria do delito – 2) Pretendida aplicação do princípio da consunção do crime de ameaça e absolvição da lesão corporal – Inviabilidade – ameaça praticada de forma autônoma às lesões – 3) Pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena – Impossibilidade – Acusado não preenche os requisitos do regime aberto por ser reincidente – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 240/245)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o FATO:

No dia 09 de fevereiro de 2017, em hora não precisa, mas no período matutino, entre às 07h00 e 09h00, em residência particular situada na Rua Jacuí, no 761, bairro Vila Roseli, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado KELVIN LOPES DOS SANTOS subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) Tablet, marca DL, avaliado em R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), conforme auto avaliação de fl. 23, de propriedade das vítimas Jessé Ângelo Pereira e Rayana Rodrigues de Oliveira.

Conforme restou apurado, nas condições de tempo e local supracitados, a vítima Rayana Rodrigues de Oliveira percebeu que o objeto acima descrito tinha sido furtado, ao questionar seus vizinhos foi informada que o denunciado e sua esposa estavam andando pelo quintal da sua residência.

2o FATO:

Nas mesmas circunstâncias de lugar, tempo e modo de execução antes narrados, por volta de 14h00, o denunciado KELVIN LOPES DOS SANTOS subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) mosqueteiro de Berço, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), conforme auto avaliação de fl. 23, de propriedade das vítimas Jessé Ângelo Pereira e Rayana Rodrigues de Oliveira.

Após o furto anteriormente narrado, a vítima Rayana estendeu o Mosqueteiro de seu filho no varal e, passados 30 (trinta minutos), percebeu que não se encontrava mais no local, sendo que a cerca divisória de sua residência estava abaixada. Posteriormente com o intuito de reaver os pertences que sumiram de sua casa, questionou seus vizinhos e foi informada que o denunciado e sua esposa estavam andando no quintal de sua residência, razão pelo qual foi até a casa do sogro do denunciado e conseguiu recuperar apenas o mosqueteiro. Interrogado pela autoridade policial, o denunciado negou a autoria dos crimes supramencionados, no entanto, sua esposa confirmou às testemunhas e vítimas que ele foi responsável pelos dois crimes.

3o FATO:

No dia 09/02/2017, em hora não precisa, em frente à casa do implicado, situada na Rua A, no 933, Vila Roseli, Rondonópolis-MT, o denunciado KELVIN LOPES DOS SANTOS ofendeu a integridade e a saúde da vítima Jessé Ângelo Pereira e a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/IP.

A vítima Jessé foi até a casa do denunciado com a intenção de reaver o Tablet furtado, ocasião em que o este último partiu em direção daquela, munido com um pedaço de pau e o agrediu fisicamente, causando lesões em sua cabeça, passando a ameaçá-lo por palavras, quais sejam ‘Vou te matar, vou te matar’. Interrogado, o denunciado confessou que agrediu o ofendido. Cumpre ressaltar, que a vítima manifestou interesse em representar criminalmente o denunciado, consoante exarado no termo de declarações de fl. 25/IP.” [...]

Ante o exposto, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia KELVIN LOPES DOS SANTOS como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, (1o e 2o Fatos), por 02 (duas) vezes, nos moldes do art. 71, C/C arts. 129, caput, e art. 147, caput, (3o Fato), nos moldes do art. 69, caput, todos do Código Penal [...]”
(Patrícia Eleutério Campos Dower - promotor de Justiça -

fls. 9/11)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade dos crimes de furto simples, lesão corporal e ameaça encontra-se demonstrada através do boletim de ocorrência de fls. 11/13, auto de avaliação indireta de fl. 31, laudo pericial de fls. 88/90 e pelo acervo probatório produzido durante a fase inquisitorial e em Juízo.

Por seu turno, a autoria delitiva também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas em desfavor do réu. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual.

O réu Kelvin Lopes dos Santos ao ser ouvido em Juízo, negou a prática dos crimes de furto e ameaça, confessando apenas a prática do delito de lesão corporal [...]

De forma divergente à versão apresentada pelo réu, temos o depoimento prestado pela vítima Jessé Ângelo Pereira, que ao ser ouvido em Juízo, declarou [...]

De igual modo, temos o depoimento prestado pela vítima Rayana Rodrigues de Oliveira, que ao ser ouvida em Juízo, declarou [...]

Temos também o depoimento da testemunha Cássio Teixeira Brito, [...]

Por fim, temos ainda o depoimento prestado pela testemunha Ana Paula Rodrigues de Oliveira [...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática dos delitos de furto, ameaça e lesão corporal, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pelas vítimas, que ao serem ouvidos em Juízo, narraram com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foram enfáticos em apontar o acusado como sendo o autor dos delitos retromencionados, diante das informações repassadas pelos vizinhos e ainda pela testemunha Paula, com a qual foi localizado o mosqueteiro, sendo que a citada testemunha, por sua vez, admitiu que foi o acusado que lhe entregou o mencionado mosqueteiro, não havendo o que se falar em absolvição e sequer em arrependimento posterior.

Ademais, denota-se dos autos que, as vítimas obtiveram informações por vizinhos, que o acusado esteve no quintal da sua residência na data dos fatos, juntamente com a testemunha Paula, a qual ao ser indagada pelas vítimas, negou a participação no furto, mas afirmou que o acusado foi quem havia deixado o mosqueteiro para ela e que ele estava com o tablet, sendo que a vítima Jessé, ao indagar o réu sobre o paradeiro dos objetos subtraídos, inicialmente entraram em luta corporal, ocasião em que o réu fugiu para a sua residência e ao procurá-lo no local, a citada vítima foi surpreendida pela ameaça proferida pelo réu, o qual lhe atacou com uma faca, porém, a vítima simulou estar armado e o réu passou “reto”, se escondendo em um matagal, ocasião em que a vítima resolveu sair do local, contudo, quando estava saindo com sua motocicleta, foi atingido com um pedaço de madeira, causando-lhe lesões corporais, conforme denota-se do laudo pericial de fls. 88/90, fato este admitido pelo próprio réu, bem como, o réu ainda tentou “furar” a vítima com a faca, dizendo que iria lhe matar, portanto, todas as provas apontam para a procedência integral da presente demanda penal.

Deste modo, a autodefesa e defesa técnica do acusado são pálidas e sem vigor, pois ele não conseguiu trazer aos autos elementos concretos aptos a sustentar a versão por ele apresentada. [...]

Por fim, em consonância com o entendimento ministerial, entendo que ao presente caso, em relação ao delito de furto, deve ser aplicado o instituto da continuidade delitiva, disposto no art. 71, do Código Penal, pois a meu ver, restou devidamente comprovado nos autos que o acusado praticou o delito de furto por 02 (duas) vezes, ambos na forma consumada, sendo que os fatos ocorreram na mesma data e utilizando-se ainda de modus operandi idêntico.

Em suma, o conjunto probatório dos autos em meu pensar é harmônico e seguro para afirmar que o réu praticou os crimes de furto simples, ameaça e lesão corporal, portanto, não há dúvidas que possam afastar o decreto condenatório, pelo contrário, as provas materiais e os depoimentos trouxeram a clareza e segurança suficiente para condenar o acusado pelas atitudes típicas previstas no art. 155, “caput”, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, c/c art. 129, “caput” e art. 147, ambos do Código Penal.

Em arremate, não vislumbro nenhuma excludente de tipicidade e antijuridicidade, bem como da punibilidade do réu. [...]

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR o réu KELVIN LOPES DOS SANTOS, [...] como incurso na prática dos crimes descritos no art. 155, “caput”, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, c/c art. 129, “caput” e art. 147, ambos do Código Penal. [...]

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Kelvin Lopes dos Santos em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, bem como, 07 (sete) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto. [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - fls. 175/185).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Avaliação Indireta (fls. 36) e Laudo de Lesão Corporal no 0339.A.17 (fls. 103/105), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se as declarações de Juliano Bruno Mota e Cassio Teixeira Brito, policiais militares (fls. 17/18 e 19/20), Jessé Ângelo Pereira e Rayana Rodrigues de Oliveira, vítimas (fls. 20/21 e 30/31), Ana Paula Rodrigues de Oliveira, testemunha (fls. 109/110), e o interrogatório de KELVIN LOPES DOS SANTOS, apelante conhecido por “Tatu” (fls. 23/24).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Juliano Bruno Mota e Cassio Teixeira Brito, as vítimas Jessé Ângelo Pereira e Rayana Rodrigues de Oliveira, a testemunha Ana Paula Rodrigues de Oliveira, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 233/234).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 9.2.2017, no período compreendido entre 7h e 9h, na residência localizada à Rua Jacuí, no 761, bairro Vila Roseli, Município de Rondonópolis-MT, o apelante KELVIN LOPES DOS SANTOS subtraiu um
tablet
pertencentes às vítimas Jessé Ângelo Pereira e Rayana Rodrigues de Oliveira. No mesmo dia, aproximadamente 14h, o apelante subtraiu um mosqueteiro de berço, das mesmas vítimas, ao passo que, por volta das 18h, agrediu fisicamente e ameaçou a vítima Jessé Ângelo Pereira (fls. 9/11);

- a vítima Jessé Ângelo Pereira, tanto em sede policial quanto em Juízo, narrou ter saído cedo para trabalhar e deixado o
tablet
“carregando”; sua esposa Rayana Rodrigues de Oliveira percebeu que o
tablet
tinha sumido; depois do almoço, sua esposa estendeu um mosquiteiro no varal e pouco tempo depois também desapareceu; ao perguntar o para os vizinhos, estes informaram terem visualizado o “Tatu” e Ana Paula Rodrigues de Oliveira no quintal da residência; foram até a casa de Ana Paula Rodrigues de Oliveira, a qual devolveu o mosquiteiro e afirmou que quem furtou o
tablet
e o mosquiteiro foi o KELVIN LOPES DOS SANTOS, conhecido por “Tatu”; por volta das 18h o apelante passou em frente à residência das vítimas e foi questionado por sobre os furtos, momento que discutiram, ele negou os furtos e fugiu; logo em seguida
“fui até a casa dele, estacionei minha moto, ele saiu de dentro de casa e veio pra cima de mim com uma faca, eu pus a mão na cintura, mas eu não tinha nada, só pra assustar ele, ele atravessou a rua, pegou um pedaço de pau, acertou minha cabeça, de oito pontos, quando eu virei acertou meu rosto, ele também tentou me furar com a faca, me defendi com o capacete, o tempo todo ele tentando me furar, falando que ia me matar, foi quando os parentes dele seguraram ele e eu fui embora”, “ele quase me matou mesmo”
;
“os vizinhos não querem testemunhar por medo, porque nós moramos tudo perto deles, duas quadras de distância”
; a Ana Paula Rodrigues de Oliveira imputou a autoria dos furtos ao “Tatu” na presença dos policiais militares

(fls. 20/21 e Relatório de Mídias de fls. 233/234);

- a vítima Rayana Rodrigues de Oliveira, nas duas fases da persecução penal, asseverou que seus vizinhos visualizaram o apelante e a testemunha Ana Paula Rodrigues de Oliveira, no pátio de sua residência, no momento do furto do
tablet
e do mosquiteiro; no mesmo dia foi até a casa de Ana Paula Rodrigues de Oliveira, a qual lhe restituiu o mosqueteiro e relevou ter sido “Tatu” quem furtou os dois objetos; seu marido acionou a polícia militar e procurou o apelante para reaver o
tablet
, momento em que foi agredido e ameaçado por ele (fls. 30/31 e Relatório de Mídias de fls. 233/234);

- o policial militar Juliano Bruno Mota [na Delegacia de Polícia] relatou ter sido acionado para atender a ocorrência de furto, havia informações de vizinhos
“de que havia sido uma rapaz que atende pela alcunha de ‘Tatu’; a vítima, juntamente com
a
guarnição foi até a casa de Paula, Paula confirmou que foi ‘Tatu’ que havia furtado o mosqueteiro, bem como o tablet”
; o mosqueteiro foi devolvido por Ana Paula Rodrigues de Oliveira, a qual aduziu
“não saber do paradeiro do tablet”
; a vítima Jessé Ângelo Pereira foi até a casa de “Tatu”, passou a indagá-lo sobre os bens furtados em sua residência e afirmou que iria ligar pra polícia, instante no qual
“foi surpreendido por ‘Tatu’ que passou a atacá-lo com uma faca em punho e pedaço de pau. ‘Tatu’ desferiu duas pauladas na cabeça e outra no rosto da vítima, sendo que no lado superior ocasionou corte e no rosto inchaço e escoriações”
(fls. 17/18);

- o apelante, tanto em sede policial quanto na instrução, confessou ter agredido e ameaçado a vítima, mas negou o furto dos objetos (fls. 23/24 e Relatório de Mídias de fls. 233/234).

Dito isso, vejamos.

O apelante foi visto no quintal da residência das vítimas, nos horários em que o
tablet
e o mosqueteiro de berço foram subtraídos, consoante depoimentos das vítimas Jessé Ângelo Pereira e Rayana Rodrigues de Oliveira, nas duas fases da persecução penal, assim como do policial militar Juliano Bruno Mota, na Delegacia de Polícia.

Um dos objetos furtados [mosqueteiro de berço] foi localizado na posse da testemunha Ana Paula Rodrigues de Oliveira, a qual atribuiu a autoria delitiva ao apelante, que lhe presenteou com o bem, logo depois do ato delitivo.

Nesse quadro, os depoimentos das vítimas Jessé Ângelo Pereira e Rayana Rodrigues de Oliveira, do policial militar Juliano Bruno Mota e da testemunha Ana Paula Rodrigues de Oliveira, comprovam a autoria delitiva dos furtos.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A negativa de
autoria
do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática dos crimes imputados aos réus está demonstrada pela prova oral produzida os crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há
testemunhas
presenciais além das
vítimas
, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos. Os depoimentos de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].”
(N.U 0001577-45.2019.8.11.0105 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020)

Assim sendo, a condenação por furto deve ser mantida.

Quanto à lesão corporal, o apelante confessou a autoria, embora, na instrução, alegou ter agido para se defender porque a vítima Jessé Ângelo Pereira “estava armada” (fls. 23/24 e Relatório de Mídias de fls. 233/234).

Todavia, a vítima Jessé Ângelo Pereira encontrava-se sentado sobre sua motocicleta, desarmado, quando foi agredido pelo apelante com um uma faca e um pedaço de madeira, consoante declaração do policial militar Juliano Bruno Mota (fls. 17/18) e da própria vítima (fls. 20/21).

As lesões constantes do Laudo de Lesão Corporal 0339.A.17 (fls. 103/105), quais sejam
“lesões incisivas no couro cabeludo, na região temporal direita – suturadas; equimose periorbital e hemorragia conjuntival à esquerda; escoriação no quadril à esquerda”
, coincidem
com a
s declarações da vítima e demonstram que o apelante agiu com violência, ao desferir golpes nas regiões da cabeça e rosto, sendo necessária sutura com 8 (oito) pontos.

Com efeito, a caracterização da legítima defesa pressupõe o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente (CP, art. 25).

Sobre o tema, Rogério Greco leciona:

“Por agressão injusta deve entender-se a ameaça humana de lesão de um interesse juridicamente protegido. A agressão deve ser reputada como injusta, ou seja, não pode de qualquer modo ser amparada pelo nosso ordenamento jurídico.”
(Curso de Direito Penal. 10a ed. Rio de Janeiro: ed.
Impetus
, 2008, p. 344)

Se não demonstrada injusta agressão por parte da vítima, mas pelo apelante, mediante emprego de meio imoderado e desproporcional, a causa excludente de ilicitude não se mostra configurada (TJMT, AP no 0001730-02.2015.8.11.0014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019; TJMG, AP. no 1.0701.17.002889-1/001 - Relator: Des. Anacleto Rodrigues - 27.2.2020).

Logo,
a condenação por lesão corporal também deve ser preservada.

No tocante ao princípio da consunção, o entendimento do órgão ministerial em primeiro grau, exposto nas contrarrazões recursais merece acolhimento, como fundamento para decidir
per relationem,
em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“Para aplicação do referido princípio é necessário observar se um crime é o meio necessário ou normal para a fase de preparação ou execução do outro e, ainda, se acontece nos casos de ante fato e pós fato impuníveis.

In casu, verifica-se que o recorrente, inconformado com a postura adotada pela vítima, no sentido de ter-lhe indagado a respeito do fruto por ele cometido, simplesmente passou a ofender a integridade corporal do ofendido, desferindo-lhe paulada. Como se não bastasse as agressões perpetradas, o apelante passou a ameaçar o ofendido de morte.

Entendo, pois, que o recorrente agiu com desígnios autônomos, em que, um não constitui meio necessário, fase normal de preparação e execução, ou conduta anterior ou posterior ao outro, além de se referir a bens jurídicos diversos, não devendo ser provido o pleito de aplicação do princípio da consunção, no caso de lesão corporal e ameaça”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – fls. 223)

Ao caso, aplicável decisão deste e. Tribunal:

“Inviável o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça, na medida em que as condutas praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si, conquanto dentro de um mesmo contexto fático.”
(AP N.U 0000098-77.2015.8.11.0098 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1.10.2019)

No que tange ao regime, o Juízo singular estabeleceu o inicial semiaberto em razão da existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e da reincidência do apelante.

De fato, o apelante possui três condenações definitivas anteriores, sendo uma por furto, com trânsito em julgado no dia 6.10.2014, uma por roubo majorado e furto, transitada em julgado na data de 23.6.2015
,
e outra por furto, com trânsito em julgado no dia 1o.12.2015 (Código 625112/Comarca de Rondonópolis), a caracterizar maus antecedentes e reincidência.

Essa situação jurídica [maus antecedentes e reincidência] obsta o regime aberto, embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos.

Segue-se acórdão desta e. Câmara:

“É imperiosa a manutenção do
regime
semiaberto estabelecido na sentença, porquanto não é admitido ao condenado reincidente, o
regime

aberto
para o início do cumprimento de sua pena (art. 33, do CP e Súmula 269 do STJ), ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.”

(N.U 0004738-58.2018.8.11.0021 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 26.5.2020)

Portanto, o regime inicial imposto na sentença condenatória não deve ser alterado.

Sobre o prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira- 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021